Tribunal: STF
Processo: HC 154734
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS – PREJUÍZO. 
    1. O assessor Edvaldo Ramos Nobre Filho prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Primeira Vara da Comarca de Cândido Mota/SP, no processo nº 0004545-98.2010.8.26.0120, recebeu a denúncia, na qual imputada à paciente a prática do crime previsto no artigo 35 (associação para o tráfico) da Lei nº 11.343/2006. Ressaltou ausente situação versada no artigo 397 do Código de Processo Penal, destacando não ser o caso de absolvição sumária. Realçou atendidos os requisitos do artigo 41 do diploma legal.
    No Superior Tribunal de Justiça, a Quinta Turma desproveu o recurso em habeas corpus nº 92.534. 
    Os impetrantes sustentam a inépcia da inicial acusatória. Asseveram não enfrentados argumentos veiculados na defesa prévia. Dizem violado o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.
    Não houve pedido formal de implemento de liminar. 
    Requerem seja reconhecida a nulidade.
    Consulta ao sítio do Tribunal de Justiça revelou a superveniência de sentença, mediante a qual absolvida a paciente.
    2. Ante a absolvição da paciente, tem-se o prejuízo do habeas corpus.
    3. Extingo o processo, sem apreciação do mérito. Arquivem.
    4. Publiquem.
Brasília, 20 de agosto de 2020. 
Ministro MARCO AURÉLIO 
Relator